Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016894-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO(S):
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a principio, o agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a não concessão da medida liminar nos termos pretendidos, mormente por se tratar de pedido de denunciação à lide em demanda de relação de consumo, onde o autor/agravado postula a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes demandantes.
Ademais, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora